Tribunal: TJDFT
Processo: 0744007-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744007-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITO XIMENES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 5268972) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de BENEDITO XIMENES DE ARAUJO e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara da Fazenda Pública do DF que, na revisão de aposentadoria por invalidez c/c restabelecimento do auxílio invalidez e pedido de tutela, processo n° 0704491-80.2023.8.07.0018, não acolheu a prescrição suscitada pelo Agravante, nos termos seguintes (ID 169160573 na origem): I - Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por BENEDITO XIMENES DE ARAÚJO contra DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende a revisão de sua aposentadoria por invalidez de Soldado Reformado para 3o Sargento BM, bem como o restabelecimento do benefício de auxílio invalidez, a contar de sua cessação, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. O DISTRITO FEDERAL apresentou sua contestação em ID 162055761. Impugna o valor da causa. Argui a prescrição do fundo de direito. Narra que, após o autor ter sido inspecionado com a finalidade do controle de manutenção do benefício de auxílio invalidez, foi emitida ata de inspeção de saúde em 21.9.2022, segundo a qual o autor não é inválido. Em grau de recurso, a decisão de suspensão do benefício foi mantida. Destaca que a retirada do referido auxílio cumpriu as normas de regência da matéria, motivo pelo qual a atuação administrativa não merece reparos. Afirma que não há se falar em soldo da graduação imediatamente superior, pois a situação fática do autor indicada na ata de inspeção de saúde não atendia aos pressupostos previstos na lei vigente à época de sua reforma. Aponta que a Lei 10.486/2002 é muito clara quanto aos proventos do militar incapacitado, não tratando em nenhum momento de proventos calculados com base no soldo do grau hierárquico superior, assim como estabelece as diretrizes para a percepção ou suspensão do benefício do auxílio invalidez. Requer ao acolhimento das preliminares. No mérito, pede a improcedência do pedido. Réplica ofertada em ID 165134848. Em provas, o DISTRITO FEDERAL nada requereu (ID 167715108). A parte autora requereu a produção de prova pericial. É o relatório. Decido. II – Com relação à impugnação ao valor da causa, não prospera. Não há informações sobre os valores líquidos que suspostamente seriam devidos ao autor, o que justifica a atribuição aleatória ao valor da causa. Assim, REJEITA-SE o pedido de correção do valor da causa. III - Igualmente, não há como acolher a prescrição nos termos arguida. O objeto da lide é a revisão dos proventos e não a insurgência contra o ato administrativo que concedeu a aposentadoria. Dessa forma, a prescrição alcança somente os efeitos financeiros, ou seja, as prestações vencidas há mais de cinco anos, contados retroativamente a partir do ajuizamento da ação, visto se tratar de relação de trato sucessivo. Nesse sentido: “(...) I. Pretendendo a parte autora a revisão dos proventos e não o ato de concessão de aposentadoria, não há se falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas não reclamadas no quinquênio anterior a propositura da presente demanda, consoante Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. (....)” (Acórdão 926329, 20140110995549APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016, publicado no DJE: 17/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, afasta-se a prescrição do fundo do direito. IV - Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. V - A controvérsia cinge-se em se averiguar se o quadro de saúde do autor autoriza a revisão de sua aposentadoria com soldo de Terceiro Sargento BM, bem como o restabelecimento do auxílio por invalidez. VI - Quanto ao ônus da prova, no caso em apreço, observará o regramento previsto no art. 373 do CPC, tendo em vista que não se vislumbra, na hipótese, motivo para distribuí-lo de modo diverso. VII – Nesse contexto e, considerando o ponto controvertido acima estabelecido, pertinente, em princípio, a dilação probatória de natureza técnica. Assim, DEFIRO a produção de prova pericial requerida pela parte autora. Nomeio como perito o Dr. ANDRE VIEIRA SILVA, médico ortopedista, PA SEI 0013640/2017, CRM/DF 17805, fone 30287315 e 998321325, e-mail: silvamed02@gmail.com, CPF: 71858032172, com registro na Serventia deste Juízo Primeiramente, intimem-se as partes para se manifestarem nos termos do § 1o do art. 465 do CPC, em QUINZE DIAS. Decorrido o prazo, intime-se o perito, cuja comunicação deverá ser feita, preferencialmente, via telefone ou e-mail, devidamente certificado nos autos para, em CINCO DIAS (art. 465, § 2o, do CPC), dizer se aceita o encargo, apresentar currículo com comprovação de especialização, indicar contatos profissionais e apresentar proposta de honorários, devendo ser cientificado de que, a parte autora, a quem caberia adiantar os honorários periciais, é beneficiária da justiça gratuita, portanto, o pagamento se dará nos termos a Portaria Conjunta 101/16. Fixo o prazo para entrega do laudo em TRINTA DIAS, contados a partir da intimação do Perito para o início dos trabalhos. VIII - Intimem-se para manifestação nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. O Agravante aduz que a matéria está preclusa, tendo em vista que o Agravado pleiteia revisão do ato administrativo de aposentadoria, tendo ingressado em juízo em 27 de abril de 2023, muito tempo depois do prazo de cinco anos fixado no art. 1o do Decreto no 20.910/32 para a prescrição das dívidas da União, dos Estados e dos Municípios. Aponta, ainda, que o Agravado foi reformado por força do Decreto de 09 de abril de 1987, publicado no DODF no 69, de 10 de abril de 1987, na mesma graduação, com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço. Com isso, entende que se trata de prescrição do próprio fundo de direito e não simplesmente das parcelas anteriores ao quinquênio precedente ao ajuizamento da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão, alegando que a probabilidade de provimento do recurso está presente na fundamentação do agravo. Também afirma que a manutenção da decisão agravada possui risco de dano grave, de difícil reparação, pois o feito de origem prosseguirá com a revisão de aposentadoria pretendida pelo Agravado. É o relatório Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como tempestivo, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. Não houve pagamento de custas de preparo, dada a natureza jurídica do Agravante. Recebo o recurso. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Na origem, cuida-se de revisão de aposentadoria por invalidez c/c restabelecimento do auxílio invalidez e pedido de tutela, sendo que, na decisão saneadora, entendeu o juízo monocrático que se trata de revisão dos proventos e não a insurgência contra o ato administrativo que concedeu a aposentadoria. Em relação a tal, o Agravante não se desonerou do ônus de demonstrar, de plano e pronto, a natureza da ação. Além disso, não se vislumbra, no presente momento, a alegação de premência de risco de dano grave em face do prosseguimento da revisão de aposentadoria, até porque o trâmite regular é consectário do processo. De mais a mais, o feito ainda se encontra em regular tramitação, não se tendo conhecimento de finalização, ao menos por agora, já que demanda perícia. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para ambos, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito sem que haja a suspensão da eficácia da decisão. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela para sobrestar a eficácia da decisão agravada na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 17 de outubro de 2023 09:46:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador